Tribunal: TJDFT
Processo: 0706105-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0706105-77.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: FX PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA AGRAVADO: LUCAS DA COSTA CABRAL D E S P A C H O FX PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA interpõe AGRAVO INTERNO (COM PEDIDO DE RETRATAÇÃO) contra a decisão que negou seguimento ao Agravo de Instrumento. A Agravante afirma que "o vício no tocante à intimação se caracteriza como vício transrescisório, que pode ser alegado pela parte prejudicada a qualquer tempo, inclusive por simples petição, uma vez que se caracteriza como nulidade absoluta". Requer a reconsideração da decisão para que seja conhecido o recurso de Agravo de Instrumento. É o relatório. Decido. No Agravo Interno o juízo de retratação pressupõe a observância do contraditório, consoante a inteligência do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Assim, é imperioso que se atenda a esse mandamento procedimental. Isto posto, intime-se o Agravado LUCAS DA COSTA CABRAL para responder ao Agravo Interno e para se manifestar sobre o pedido de retratação. Publique-se. Brasília-DF, 24 de abril de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator